Tribunal: STF
Processo: ARE 1240700
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de fornecimento de remédios. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 2º, 5º, 23, 97, 167, 194, inciso III, 196, 197 e 198, inciso II, da Constituição Federal. Afirma violar os princípio da separação dos Poderes e da igualdade a concessão, pelo Judiciário, de medicamento não regulamentado. Discorre sobre a legislação de regência e alude aos contornos fáticos da demanda. Menciona precedente do Supremo. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência, a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    Conforme se verifica dos autos, a sentença julgou procedente o pedido, com vistas a confirmar a tutela de urgência provisoriamente deferida, garantindo à autora o fornecimento dos medicamentos pleiteados, além de outros medicamentos, produtos complementares e acessórios que forem necessários. 
    Com efeito, a saúde é um direito subjetivo fundamental e social, assegurado pelo artigo 6º, da CRFB/88, que gera o correlato dever, de observância obrigatória pelo Estado Social e Democrático de Direito, de garanti-lo “mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (artigo. 196 da CRFB/88). 
    Nesse contexto, as normas que regem a saúde são de ordem pública, inafastáveis e imperativas, com vistas a assegurar, em última análise, a dignidade da pessoa humana. 
    O artigo 196 da CRFB encerra uma norma de princípio programático, que, a priori, depende da atuação do legislador, ou da Administração Pública para ter plena efetividade. Nem por isso pode ser afastada, transformando-se em mera “promessa constitucional inconsequente”, parafraseando o ilustre Ministro Celso de Mello. 
    Logo, é absolutamente possível que o Judiciário, em substituição à vontade do Estado, garanta aplicabilidade à norma constitucional por ele relegada, em que pese seu caráter programático, a fim de assegurar um direito social subjetivo eventualmente lesado, conforme reconhecido pelo E. STF. 
    Em complementação, o artigo 198 da CRFB/88 instituiu o chamado Sistema Único de Saúde, que constitui “uma rede regionalizada e hierarquizada” estruturada a partir da ideia de descentralização administrativa a fim de garantir a integralidade da assistência/atendimento. 
    Tais normas constitucionais foram regulamentadas pela Lei n.º 8.080, de 19/09/90, que impôs ao Poder Público, por meio de seus órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público (conjunto que constitui o Sistema Único de Saúde - SUS), a execução da política de saúde. 
    Desta forma, deve ser mantida a sentença naquilo que se refere à condenação dos réus ao fornecimento dos medicamentos expressamente pleiteados pela parte autora. 
    Somente pela análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária.
    3. Conheço do agravo, desprovendo-o. 
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator